Tribunal: STF
Processo: ADI 374
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-14
Data de publicação: 1990-11-14

Ementa:
EMENTA:  - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA - ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EXCEPCIONALIDADE DE SEU CONHECIMENTO NO CONTROLE CONCENTRADO -
CONSULTA - INADMISSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO STF.
          A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE SE ANTECIPE À PRÓPRIA
PUBLICAÇÃO FORMAL DO ACÓRDÃO REVELA-SE COMPORTAMENTO PROCESSUAL
EXTEMPORÂNEO E DESTITUÍDO DE OBJETO. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA SÓ COMEÇA A FLUIR, ORDINARIAMENTE,
DA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA DO ACÓRDÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. POR ISSO MESMO,
OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OBSCURIDADE, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - HÃO DE SER AFERIDOS EM
FACE DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO A QUE SE REFEREM. A SIMPLES NOTÍCIA
DO JULGAMENTO EFETIVADO NÃO DÁ INÍCIO AO PRAZO RECURSAL.
          A RELEVÂNCIA DE QUE SE REVESTE O PROCESSO DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PODE JUSTIFICAR, NO ENTANTO, EM
CASOS EXCEPCIONAIS, A COGNOSCIBILIDADE, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DE QUESTÕES ESPECÍFICAS EMERGENTES DE DECISÕES POR ELE
PROFERIDAS, PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE MEDIANTE FORMAL
PROVOCAÇÃO DA PARTE INTERESSADA.
          PETIÇÕES RECURSAIS QUE MASCAREM VERDADEIRAS CONSULTAS
REVELAM-SE CONFLITANTES COM A ESSÊNCIA DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
E A PRÓPRIA NATUREZA DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS OUTORGADAS PELO
ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.